Tribunal: TJBA
Processo: 8058037-29.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058037-29.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ELIEZER COSTA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
WILLIAM ALVES DULTRA, MANASSES DE JESUS SANTOS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 410 DO STJ. APLICABILIDADE APÓS O CPC/2015. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VÁLIDA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA OBRIGAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DOLOSO. MULTA DEVIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu a execução de multa por descumprimento de obrigação de fazer no valor de R$ 20.000,00, sob o fundamento de ausência de intimação pessoal válida da instituição financeira.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consistem em saber se houve intimação pessoal da instituição financeira sobre a obrigação de fazer imposta na sentença sob pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A Súmula 410 do STJ permanece aplicável após o advento do CPC/2015, conforme decidido pela Corte Especial do STJ nos Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 1.360.577/MG, que firmou a compreensão de que a tese consolidada no enunciado sumular continua a ser aplicável aos casos submetidos à disciplina do novo Código de Processo Civil.

4 - A intimação eletrônica realizada pelo Domicílio Eletrônico do TJBA atende às exigências legais previstas nos arts. 246, § 1º, 1.050 e 1.051 do CPC e art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/06, sendo válida como intimação pessoal.

5 – Independentemente disso, a instituição financeira demonstrou ter tido ciência pessoal e inequívoca da obrigação de fazer que foi sentença, o que é perceptível a partir da manifestação dos seus advogados, que compareceram aos autos para informar o cumprimento da determinação mediante apresentação de documentos extraídos de sistemas internos a que apenas os prepostos da pessoa jurídica teriam acesso, o que é suficiente para concluir que a ratio essendi da exigência de intimação pessoal prevista na Súmula 410 do STJ — assegurar que o destinatário da tome conhecimento pessoal da obrigação que lhe foi imposta — foi plenamente atingida no caso concreto.

6 - Os contracheques acostados aos autos referentes ao período de novembro de 2022 a junho de 2023 comprovam que a instituição financeira não cumpriu a ordem judicial, persistindo em efetuar os descontos reconhecidos como indevidos na sentença, após ter afirmado nos autos que havia cumprido a determinação, configurando descumprimento doloso e violação aos princípios da boa-fé processual e da lealdade.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento da execução da multa por descumprimento da obrigação de fazer no valor de R$ 20.000,00.